Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603676-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
21/05/2024
Número: 0603676-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43871672
21/05/2024
12:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.390

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603676-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
E L E I T O R A L .
I N É R C I A
D O
P R E S T A D O R . G A S T O S
COM PESSOAL. CONTRATOS INCOMPLE
T O S O U S E M D E T A L H A M E N T O .
FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

Num. 43871672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem–se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/05/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA,
candidata a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146311) e
retificadas em 28/10/2022 (id. 43250141 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43283820), com o extrato apontando como receitas totais R$ 98.340,33, das quais R$
48.340,33 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 68.086,33, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 30.254,00.
Num. 43871672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419556), não houve impugnação no prazo legal (id.
43431453).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43670665).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43679495) e retificação
às contas (id. 43680330), com alteração no extrato quanto aos valores totais
envolvidos, apontando como receitas totais R$ 98.340,33, das quais R$
48.340,33 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 98.340,33, sem registro de sobras financeiras ou dívidas de campanha.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43761170) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 6.1 (omissão de despesas
identificadas mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas), 6.2 e 8 (contratos de
pessoal sem informações detalhadas sobre o objeto).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43768480).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 43871672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 6.1 (omissão de despesas identificadas mediante consulta à base de
notas fiscais eletrônicas)

Consultando as notas fiscais n. 930058 (Auto Posto Batel Ltda, R$ 200,00), n.
1090290 (Posto Santa Rosa Ltda, R$ 100,00) e n. 22676 (Wellington Grande & Cia Ltda,
R$ 101,92), observa-se que continuam ativas na base de dados da Secretaria de
Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43871672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Num. 43871672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Num. 43871672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"informa desconhecer tais lançamentos, os quais não correspondem a gastos eleitorais
autorizadas, contratados ou pagas pelo ora prestador, sendo que os dados somente
chegaram a conhecimento do prestador através da circularização promovida pela Justiça
Eleitoral" (id. 43679495), sem no entanto adotar qualquer medida concreta para
corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foram emitidas nos dias
01/09/2022 e 03/09/2022, no período crítico das eleições, seja porque se referem a
despesas com combustível e alimentação.

Num. 43871672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral -
combustível e alimentação - na reta de chegada das eleições, por empresas que atuam
especificamente nessa área e que detinham dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação do prestador no
sentido de obter o cancelamento das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas
empresas, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a notas fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Num. 43871672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 43871672 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
Num. 43871672 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Num. 43871672 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente - R$ 401,92 - devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

b) 6.2 e 8 (contratos de pessoal sem informações detalhadas sobre o
objeto).

Num. 43871672 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Num. 43871672 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Num. 43871672 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Observa-se que, após manifestação do prestador, remanescem as
irregularidades concernentes aos seguintes contratos de despesas com pessoal, cuja
descrição das atividades e locais de trabalho não foram especificadas:

i) Roberto Carlos Lima Iachety - R$ 9.000,00

ii) Robson José de Lima Iachety - R$ 6.000,00

iii) Rhuan Carlos Costa Santos - R$ 6.000,00

iv) Lucas Caetano dos Santos - R$ 850,00

v) Paula Caroline N Trappel - R$ 5.000,00

vi) Ezoel Padilha - R$ 14.746,00

vii) Rodernei de Oliveira Tavares - 3.000,00

viii) Nicásio Manuel Leiva Júnior - 2.000,00

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas. Isso porque não foram
atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
Num. 43871672 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]

Todos os contratos em questão possuem as mesmas cláusulas genéricas,
que não trazem especificação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado". A única
diferença entre eles está nos valores contratado, o que torna a situação ainda mais
irregular, pois contratos com os mesmos objetos possuem valores tão diversos quanto R$
14.746,00 para Ezoel Padilha (id. 43680423) e R$ 850,00, para Lucas Caetano dos
Santos (id. 43680426).

Tome-se por exemplo o contrato relativo a Ezoel:

Num. 43871672 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Num. 43871672 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas e do local de trabalho, não há comprovação idônea dessas despesas e,
consequentemente, os recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do
artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 46.596,00, que correspondem a 47,38% do total de despesas contratadas (R$
98.340,33).

Em recente julgamento por esta Corte em caso análogo na PCE nº0603102-
59.2022.6.16.0000, reiterou-se o valor da média simples como parâmetro para a
determinação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma função, em razão
da ausência de informações que justifiquem pagamentos desiguais e, assim, para
determinação do quantum a ser restituído ao erário.

No presente, aplicando-se o referido parâmetro, chega-se a um valor médio
diário de R$ 156,52, o qual deve ser adotado para aferição do quanto cada contratado
extrapolou o limite

Contratado Período/Dias Valor/Dia Valor Pago
Valor devido pela
média
Valor a
restituir
Roberto
35 dias
R$
257,14
R$ 9.000,00 R$ 5.478,20
R$ 3.521,80
Num. 43871672 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Portanto, embora a totalidade dos contratos que somam R$ 46.596,00 sejam
considerados irregulares em razão da ausência das informações previstas em lei, com
base nos precedentes dessa Corte, pela aplicação da média simples, o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional no presente tópico é de R$ 14.728,72.

Com isso, superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade possui
aptidão para conduzir à desaprovação das contas, devendo, ainda, ser sopesada com as
demais irregularidades.

Tem-se como total das irregularidades o valor de R$ 46.997,92 que
correspondem a 47,97% do total de gastos contratados, extrapolando as balizas fixadas
pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Robson
35 dias
R$
171,42
R$ 6.000,00 R$ 5.478,20
R$ 521,80
Rhuan
34
R$
147,05
R$ 5.000,00 R$ 5.321,68
-
Lucas
27 dias
R$ 31,48 R$ 850,00
R$ 4.226,04
-
Paula
42 dias
R$
119,04
R$ 5.000,00 R$ 6.573,84
R$ 1.573,84
Ezoel
36 dias
R$
409,61
R$
14.746,00
R$ 5.634,72
R$ 9.111,28
Rodernei
46 dias
R$ 65,21 R$ 3.000,00 R$ 7.199,92
-
Nicásio
39 dias
R$ 51,28 R$ 2.000,00 R$ 6.104,28
-
Tópico Natureza
Valor
Impacto
Consequência
individual
a
omissão de despesas
identificadas mediante
consulta à base de notas
fiscais eletrônicas
R$ 401,92
0,40%
RONI – Irregularidade
grave, com
recolhimento ao
Tesouro
b
ausência de comprovação
adequada das despesas
com pessoal - uso indevido
do FEFC
R$ 46.596,00 47,38%
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro
Num. 43871672 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas apuradas, tomadas em conjunto,
extrapolam as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
Elis Regina Claucio Padilha relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 15.130,64 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) para o valor de R$ 401,92, descrito no item "a" da fundamentação, a data
limite para devolução de saldo no FEFC nas eleições 2022, qual seja, 01/11/2022;

ii) para o valor de R$ 14.728,72, descrito no item "b" da fundamentação, as
datas dos pagamentos não comprovados, individualmente tomados.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43871672 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603676-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ELIS
REGINA CLAUCIO PADILHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: ELIS REGINA
CLAUCIO PADILHA - Advogados da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871672 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/05/2024 12:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052112441713600000042827389
Número do documento: 24052112441713600000042827389
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/05/2024 13:06:13